Tribunal: STJ
Processo: 0237084-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1015239 - MG (2025/0237084-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LETICIA CARVALHAES
ADVOGADA
: LETICIA CARVALHAES - MG224513
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LARISSA MATIAS BARBOSA PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: FLAVIO ALVES SILVA
CORRÉU
: THIAGO RIBEIRO DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ALEGADO
HABEAS
CORPUS
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
Ordem denegada.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c7560f6b-29ad-4436-9e96-2b984485d1bb

HABEAS CORPUS No 1015239 - MG (2025/0237084-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LETICIA CARVALHAES
ADVOGADA
: LETICIA CARVALHAES - MG224513
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LARISSA MATIAS BARBOSA PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: FLAVIO ALVES SILVA
CORRÉU
: THIAGO RIBEIRO DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ALEGADO
HABEAS
CORPUS
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
Ordem denegada.

RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de
Larissa Matias Barbosa Pereira
Justiça de Minas Gerais.
Consta que a paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime
previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, na Ação Penal n. 0011652-
18.2023.8.13.0439, em trâmite na Vara Criminal da comarca de Muriaé/MG.
A defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi negado provimento,
em acórdão assim ementado (fl. 26):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA - LEI ESPECIAL No 11.419/06 - PRAZO QUE SE INICIA COM A
LEITURA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA OU APÓS O TRANSCURSO DE 10
DIAS CORRIDOS – ÚLTIMA INTIMAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS –
CONHECIMENTO. Se o recurso em sentido estrito foi interposto dentro do
quinquídio legal, iniciado a partir da última intimação válida, não há falar em
intempestividade. V.v: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTEMPESTIVIDADE
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – RECURSO
Documento eletrônico VDA49689483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:19
Código de Controle do Documento: 23410393-c431-4e07-9128-eb685eb77b81

NÃO CONHECIDO. - Não se conhece de recurso em sentido estrito interposto
após o quinquídio legal (art. 586, CPP). MÉRITO – NULIDADE – CERCEAMENTO
DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA. -
Embora as interceptações telefônicas tenham sido parcialmente reproduzidas nos
autos, não é condição de legitimidade da prova, estipulada na Lei no 9.296/96,
tivesse sido o seu conteúdo integralmente transcrito. - In casu, a prova existente é
perfeitamente idônea, não havendo sequer indícios de adulteração ou de
manipulação no trabalho dos peritos criminais.
No presente
, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de
writ
cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas digitais. Alega ter
enfrentado dificuldades para obter acesso integral aos elementos de prova produzidos
pela Polícia Civil, especialmente aos arquivos extraídos dos aparelhos celulares
apreendidos. Aduz que, embora a Magistrada de primeiro grau tenha deferido o acesso
aos arquivos originais, códigos HASH das extrações de dados e informações sobre os
equipamentos utilizados, as audiências de instrução foram realizadas antes do
cumprimento efetivo das diligências determinadas. Argumenta que o Tribunal estadual
não enfrentou adequadamente o mérito das nulidades arguidas, limitando-se a abordar
questões estranhas ao cerne do debate recursal.
Requer o processamento do presente writ de habeas corpus, o seu
conhecimento e concessão da ordem, em definitivo, para: a) Declarar a nulidade dos
atos processuais a partir do momento em que o acesso integral aos elementos do
inquérito policial deveria ter sido franqueado à defesa , notadamente a partir da
Resposta à Acusação (ID-10135727005) , com a consequente renovação dos atos
processuais subsequentes, incluindo a reabertura de prazo para apresentação de nova
Resposta à Acusação e requerimento de diligências; b) Declarar a nulidade das provas
digitais (Relatórios de Investigação, degravações e prints de tela) obtidas dos
aparelhos celulares da Paciente, por quebra da cadeia de custódia e ausência de
comprovação
de
sua
integridade
e
autenticidade
,
determinando
seu
desentranhamento dos autos; c) Confirmar a medida liminar de suspensão dos autos,
(fl. 25).
caso concedida
Em 1o/7/2025, indeferi o pedido liminar (fls. 63/65).
Prestadas as informações (fls. 70/88), o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 92/95, pelo não conhecimento da ordem, nos termos da seguinte ementa:
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IDONEIDADE DA PROVA DIGITAL.
ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE
DEFESA, QUE TERIA SIDO IMPEDIDA DE ACESSAR A INTEGRALIDADE DA
PROVA ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
- O tema central da presente impetração não foi abordado pelo TJ/MG, ou
seja, a demora em ser franqueado o acesso da defesa à totalidade das provas e a
realização de audiência de instrução antes de que tal acesso lhe fora garantido.
Documento eletrônico VDA49689483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:19
Código de Controle do Documento: 23410393-c431-4e07-9128-eb685eb77b81

- Apreciar o pedido relativo à nulidade da realização de audiência de
instrução antes do acesso da defesa à integralidade das provas exige não só o
revolvimento do conjunto fático-processual, que não foi juntado aos presentes
autos, como acarretaria indevida supressão de instância, visto que o tribunal a quo
não examinou a questão.
- Impossível verificar, no presente
, a regularidade da investigação policial
writ
e a idoneidade das provas, por demandar inquestionável exame do conjunto
probatório, vedado em sede de
.
habeas corpus
Pelo não conhecimento.
É o relatório.
VOTO
De início, cumpre relembrar que o manejo do
ou do recurso
habeas corpus
ordinário não se presta ao aprofundado exame de questões probatórias, especialmente
quando não se demonstra, de plano, ilegalidade flagrante a ser sanada pela via
mandamental. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que a
análise de questões que envolvam revolvimento do contexto fático-probatório não se
coaduna com a via estreita do
.
writ
Ademais, a jurisprudência desta Corte tem estabelecido que, para que a
quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que
seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando
mera alegação de inobservância formal de procedimentos, quando existem outros
elementos que asseguram a autenticidade do material probatório. E, ainda, a alegação
de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada, apontando-se os elementos
(AgRg no HC n. 744.556
capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas
/RO, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
),
6/9/2022
13/9/2022
pois o instituto da [quebra] da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho
que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez
ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, Ministro
, a sua imprestabilidade
não necessariamente
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
, DJe
– grifo nosso). Confira-se, ainda: AgRg nos
7/12/2021
13/12/2021
EDcl no AREsp n. 2.296.332/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
.
18/4/2023
3/5/2023
Ao analisar a questão, o Tribunal de origem constatou a ausência de
qualquer irregularidade apta a comprometer a higidez probatória dos elementos
colhidos na ação penal em tela, salientando que (fls. 31/33 - grifo nosso):
Embora sob custódia judicial, o celular apreendido em poder da acusada,
assim como os demais elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial,
Documento eletrônico VDA49689483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:19
Código de Controle do Documento: 23410393-c431-4e07-9128-eb685eb77b81

encontra-se à disposição para eventual consulta das partes. Logo, interessando-
lhes o acesso a este material, inclusive para aferição da idoneidade técnica de
dados extraídos do referido aparelho, caberá às partes requerer e providenciá-lo.
Quanto aos questionamentos específicos, trazidos pela d. defesa, foram
todos devidamente esclarecidos (docs. de ordem 147 e 148), sem que houvessem,
na oportunidade, quaisquer objeções ou pedido de diligência complementar.
E no tocante às interceptações telefônicas, nas quais embasada a acusação,
estas também não padecem de vício. Naturalmente, parte das conversas extraídas
do celular apreendido foi transladada para os autos, na forma de Relatórios
Circunstanciados, sendo parte ignorada por aparente irrelevância à ulterior
instauração de ação penal.
Ora, é exatamente por isso que a Lei n. 9.296/96 não exige a degravação
integral de todos os diálogos, sendo absolutamente válidas as transcrições dos
excertos de maior utilidade para a apuração e compreensão de fatos tidos como
criminosos.
[...]
Saliente-se, ainda, não terem passado despercebidas as divagações
defensivas, concernentes à suposta quebra da cadeia de custódia – conjunto de
procedimentos a serem observados para manter e documentar vestígios de um
crime.
, a prova existente é perfeitamente idônea, inexistindo indícios de
In casu
adulteração ou de manipulação no trabalho dos peritos criminais.
Além disso, a constatação de eventuais irregularidades, muitas vezes
formais, decorre da falta de meticulosidade e precisa observância dos paradigmas
legais, o que não implica necessariamente na inadmissibilidade do vestígio
coletado.
Este deverá mais tarde ser confrontado com todo o acervo probatório e,
somente assim, o Magistrado terá condições de decidir sobre a sua confiabilidade
e idoneidade, valorando-o como prova. Na espécie, portanto, foram realizadas
investigações, confeccionados laudos e Relatórios Circunstanciados, sempre de
forma cautelosa e responsável, seja quanto à análise ou quanto ao processamento
de dados extraídos mediante interceptação telefônica judicialmente autorizada.
Destarte, não tendo a combativa defesa demonstrado a ocorrência de
adulteração ou o comprometimento das conclusões alcançadas pela Polícia
Judiciária, revela-se totalmente infundado o seu inconformismo, sendo ainda
inadequada a pretensão de querer ditar as diligências necessárias, quanto menos
dizer como e quando deveriam elas ser feitas.
Por fim, registre-se que a Ficha de Acompanhamento de Vestígio (doc. de
ordem 149) acostada aos autos também confirma o lastro, atestando a
preservação e autenticidade da prova.
Para se alterar as conclusões do Tribunal
seria necessário o reexame
a quo
aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência
incompatível com os estreitos limites
(AgRg no HC n. 871.088/SP,
habeas corpus
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
29/2/2024
Por fim, registro que a quebra da cadeia de custódia das provas não pode
ser invocada com base em meras conjecturas, sendo imprescindível a demonstração
efetiva de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité
(HC n. 809.041, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe
sans grief
11/6/2025
de
),
.
18/6/2025
o que não se demonstrou na espécie
Inexiste, pois, flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA49689483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:19
Código de Controle do Documento: 23410393-c431-4e07-9128-eb685eb77b81

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.015.239 / MG
Número Registro: 2025/0237084-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00116521820238130439 10000244628863001 116521820238130439
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LETICIA CARVALHAES
ADVOGADA
: LETICIA CARVALHAES - MG224513
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LARISSA MATIAS BARBOSA PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: FLAVIO ALVES SILVA
CORRÉU
: THIAGO RIBEIRO DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50818318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:06
Código de Controle do Documento: a1118170-2602-4e95-92c4-766ecbe5ab34

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:06
Código de Controle do Documento: a1118170-2602-4e95-92c4-766ecbe5ab34